Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-89.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Abandono da causa.
1. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso de trinta dias contados da intimação em nome do Advogado, para a prática, em cinco dias, do ato que lhe incumbe, o que foi observado no caso.
2. A falta de atualização do endereço atrai a incidência do CPC 274, parágrafo único. Inaplicabilidade do STJ 240.